Tribunal: TJMT
Processo: 1003273-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1003273-21.2022.8.11.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1003273-21.2022.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 7a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, que se declarou incompetente processar e julgar a Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência proposta por Marizete Neves da Cruz Sodré em desfavor de Banco Ole Bonsucesso, ao argumento de que ação tem objeto a declaração de nulidade de contrato que a parte autora alega não ter celebrado, com a repetição de indébito, bem como indenização por danos morais. Afirma, ainda, que não há discussão da natureza bancária/financeira do contrato (Id. 119425985).
Por sua vez, o juízo suscitante assevera que o entendimento do juízo suscitado está em desacordo com o Provimento no 004/2008/CM (Id. 119425984).
Assim, suscitou o presente Conflito de Competência.
É a síntese.
Designa-se o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (art. 955 do CPC).
Ouça-se o juízo suscitado (art. 954 do CPC).
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (art. 956, do CPC).
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator